Tribunal: TJDFT
Processo: 0715273-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
me Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715273-89.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA PEREIRA DOS SANTOS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 59022045) opostos por MARIA PEREIRA DOS SANTOS, em face do acórdão n° 1851137 (ID 58542896). Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 1.023, § 2o do CPC. Após, encaminhem os autos ao Ministério Público. Em seguida, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de maio de 2024 19:19:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador